Tribunal: TJDFT
Processo: 0710036-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. CITAÇÃO IRREGULAR SANEADA VOLUNTARIAMENTE PELO RÉU. PRINCÍPIO DA UTILIDADE PROCESSUAL.

1. O comparecimento espontâneo do réu correto, acompanhado de seu advogado, solicitando a retificação do polo passivo para que passe a constar o seu nome, saneia o defeito da citação inicial, devendo o processo prosseguir contra esse, em homenagem ao princípio da utilidade processual.

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.